Tribunal: STF
Processo: RE 379128
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
LEI Nº 6.024/74. ARRESTO DOS BENS DE ENVOLVIDOS EM POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. O arresto
 é medida cautelar prevista na legislação processual civil com
vistas a garantir a efetividade de uma possível execução, não
representando julgamento prévio ou ingerência patrimonial
indevida.
2. A decisão que decretou o arresto apresenta-se
devidamente fundamentada, na presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requisitos que não podem ser contestados em sede
extraordinária, devido a seu caráter processual ordinário. Por esta
razão não pode o Supremo Tribunal examinar se o relatório do Banco
Central, que concluiu pela responsabilidade do recorrente pelos
prejuízos suportados pela instituição financeira que administrava, é
 suficiente para a ocorrência dos requisitos ensejadores da medida
cautelar.
3. Inocorrência de violação aos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal. Precedente: RE 228.683.
4.
Recurso extraordinário conhecido e improvido.